Tribunal: TJSP
Processo: 2037927-68.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Reserva de Vagas para Deficientes
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Competência recursal – V. acórdão através do qual foi julgado o recurso de apelação interposto contra a r. sentença rescindenda, que foi desta Relatoria – Inteligência dos arts. 971, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e 112, § 2o, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal – Ação Rescisória não conhecida, com determinação de redistribuição.